Tribunal: TJDFT
Processo: 0708721-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0708721-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALBERTO ROSARIO GERTRUDES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz da 12a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o nome do autor seja excluído dos cadastros de proteção ao crédito em razão da dívida de R$139.683,71, cuja origem o autor afirma desconhecer, embora tenha diversos contratos celebrados com o réu. Sustenta que o Banco Agravado sem aviso prévio, manteve a garantia a seu favor, e mesmo nessa condição, retirou o cheque especial sem que fosse dado ao Agravante, oportunidade em pagar antecipadamente o crédito utilizado, preferindo o inadimplemento injusto e ilegal. Não fosse isso o suficiente, negativou impiedosamente o nome do Agravante nos Órgãos de Proteção ao Crédito, enterrando de vez a possibilidade em levantar outros créditos capaz de satisfazer a ambiciosa pretensão do Banco, cessando os juros de mora e tarifas com valores abusivos. Aduz que o reconhecimento da relevância do afronto às normas consumeristas, por si só, seria capaz de sustentar o deferimento da tutela de urgência requerida, porque não há risco capaz de causar dano ao banco Agravado que retém consigo as garantias para quitação do débito que ele próprio ocasionou de forma irresponsável. Requer a concessão da tutela antecipada, para que o SERASA e o SPC suspendam os efeitos da negativação do nome do Agravante lançado pelo banco agravado até o julgamento final da ação. No mérito, postula o provimento do recurso para confirmar a liminar. É o breve relatório. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em uma análise sumária, em que pese a argumentação deduzida pela parte autora/agravante, não identifico, à luz dos elementos até então constantes dos autos, plausibilidade suficiente em suas alegações que autorize uma intervenção judicial na relação jurídica sub examine, vez que, o fato de a dívida em tese poder ser paga com o limite do cheque especial não a torna inexistente. O autor não nega que a dívida existe. Assim, se ela não foi paga, é possível a negativação do nome do autor. A matéria em questão demanda uma análise mais aprofundada do pleito, havendo necessidade do contraditório, ainda mais que, a concessão da medida pleiteada poderá prejudicar eventual direito da parte ré/agravada. Assim, em suma, nos termos do inciso I, do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, entendo que a fundamentação deduzida pela recorrente não se mostra relevante a desconstituir de plano a decisão agravada. Isto posto, por ora, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória, reservando-me, portanto, ao direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Intime-se a Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de abril de 2020 18:33:24. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador